Tribunal: TJBA
Processo: 8047018-26.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Data
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: HABEAS DATA CÍVEL n. 8047018-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO DA SILVA CONCEICAO Advogado(s): MARCELO DA SILVA CONCEICAO IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO - SEAP e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC) E FORNECIMENTO DE PPP E LTCAT. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PERCEBIDO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. RECUSA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA PELA OMISSÃO E MOROSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. O Habeas Data é a via constitucional adequada para assegurar o conhecimento de informações constantes de registros de entidades governamentais ou para a retificação desses dados (artigo 5, LXXII, da CF/88 e Lei 9507/97). 2. A preliminar de falta de interesse de agir deve ser afastada quando a demora excessiva e a tramitação inconclusiva de requerimentos administrativos configuram recusa tácita da Administração em fornecer a documentação pleiteada. 3. O recebimento de adicional de insalubridade, comprovado por contracheques, gera a presunção de labor em condições especiais, impondo ao Ente Público o dever de emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e retificar a CTC, viabilizando o exercício de direitos previdenciários conforme o Tema 942 do STF. 4. Precedente do STF: "A omissão no fornecimento de documentos técnicos a servidor que laborou em condições nocivas obsta o direito à averbação de tempo especial" (STF - ARE: 1546814 SP, Relator: PRESIDENTE, Julgamento: 25/04/2025, DJe: 28/04/2025). 5.Jurisprudência do TJBA: "É ilegal a conduta da Administração que, a pretexto de burocracia interna, deixa de fornecer PPP a ex-servidor que percebia adicional de insalubridade" (TJ-BA - Apelação: 81819966820238050001, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Publicação: 18/08/2025). 6. ORDEM CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Data nº 8047018-26.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A ORDEM VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .